Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se, na origem, de ação movida por consumidor visando a declaração de inexistência de relação jurídica; a restituição de indébito e o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suposta fraude bancária.

2. Os contratos foram perfectibilizados após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura eletrônica por intermédio de biometria facial. Intimado a comprovar a efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de titularidade do consumidor contratante, por meio da juntada de extratos bancários, o autor se manteve inerte.

3. Na hipótese, a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada. Conforme precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura.

4. Comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados nos proventos do demandante, assim como a inexistência de prova contundente da fraude por ele alegada, de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

5. Apelações conhecidas. Recurso do réu provido. Recurso do autor julgado prejudicado.